Tribunal: TJDFT
Processo: 0722749-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA SENTENÇA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou os atos processuais do cumprimento provisório de sentença, sob o fundamento de ausência de confirmação das astreintes fixadas em tutela antecipada.
2. Agravo interno interposto contra a decisão que suspendeu os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação prévia do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios acarreta nulidade da decisão agravada; (ii) definir se é possível a execução provisória das astreintes fixadas em tutela provisória, diante da confirmação da tutela na sentença e da ausência de efeito suspensivo no recurso interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de intimação do Ministério Público antes da decisão judicial não acarreta nulidade automática, porquanto a demonstração de prejuízo à sua atuação institucional é imprescindível, nos termos dos arts. 178 e 279 do Código de Processo Civil.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a execução provisória das astreintes exige a confirmação da tutela de urgência na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação prévia do Ministério Público somente enseja nulidade do ato processual quando o prejuízo concreto à sua atuação institucional for demonstrado. 2. A execução provisória das astreintes é admissível quando houver confirmação da tutela provisória na sentença, mesmo que esta não mencione expressamente a multa, desde que o recurso interposto contra a sentença não tenha efeito suspensivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178, 279, 537, § 3o, e 1.012, § 1o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.883.876, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, j. 23.11.2023